Tribunal: STF
Processo: ARE 1322026
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. ELEIÇÕES 2016. REJEIÇÃO DE CONTAS. TCU. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DESCRITA NO ART. 1°, I, g, DA LC N° 64/1990. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANTERIOR. USO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
    1. Não se admite o ajuizamento da ação rescisória, com base na alegação de erro de fato, quando este tiver sido objeto de controvérsia e pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo. Precedentes desta Corte Superior e do STJ.
    2. Hipótese em que a parte autora alega a existência de erro de fato no processo rescindendo, mas a narrativa contida na petição inicial evidencia a mera discordância da parte autora em relação ao critério interpretativo adotado na decisão rescindenda para manter o indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de vereador, em virtude da rejeição de suas contas pelo TCU, quando ocupava o cargo de prefeito de Itajubá/MG.
    3. ‘[...] A ação rescisória não se presta a corrigir eventual injustiça do acórdão rescindendo ou para abrir nova instância recursal visando o reexame de provas. A mera pretensão de rediscutir o mérito de ação de investigação judicial eleitoral já transitada em julgado é incapaz de autorizar o ajuizamento de ação rescisória [...]’ (AgR-AR n° 1341-67/MT, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18.12.2018, DJe de 15.3.2018 – grifos acrescidos).
    4. Ausência de argumentos hábeis para afastar a decisão agravada.
    5. Negado provimento ao agravo interno” (págs. 40-41 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 1°, I e parágrafo único, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TETO. ALTERAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/1998 E N° 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1° E 2°, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1° e 2°, do CPC/2015.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE 1.111.046-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (RE 1.088.071-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    Com essa mesma orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões: RE 1.022.897-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; AI 864.509-ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.132.510-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.115.593-AgR/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator